Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A existência de fundamentação contrária e desfavorável aos réus não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença.
2. A indenização por danos materiais e morais pressupõe a configuração dos requisitos da Responsabilidade Civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Inexistindo qualquer um desses requisitos, resta inviável o pleito indenizatório correspondente.
3. Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, ou seja, a legislação processual adota como regra geral para condenação aos honorários sucumbenciais o Princípio da Sucumbência, critério objetivo para sua fixação.
4. Recurso conhecido e não provido.